Tribunal: TJDFT
Processo: 0025040-90.2015.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Processo : 0025040-90.2015.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença apenas para determinar a exclusão dos juros remuneratórios não deferidos na sentença. Após julgamento por esta eg. Turma, em 04/02/2016 (id. 9387445), os autos foram suspensos, em 17/12/2018, por determinação do STJ até a publicação dos paradigmas relativos aos temas 264, 265, 284 e 285 do STF (id. 9387495 – p. 9/11). Autos redistribuídos em 08/01/2024, em razão da aposentadoria do relator anterior, Des. João Luís Fischer. Consoante verificado nos autos principais (no 0038848-96.2014.8.07.0001 – id. 89824161), sobreveio sentença em 26/04/2021, julgando extinta a execução em face do pagamento, com fulcro no art. 924, II, c/c 513, ambos do CPC. Inclusive, já houve o trânsito em julgado e os autos estão arquivados definitivamente desde 01/06/2021. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no recurso. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de abril de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator